Tribunal: TJDFT
Processo: 0725253-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material existente.
2. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.
3. Não há que se cogitar em violação ao princípio da non reformatio in pejus em virtude de modificação do resultado de julgamento decorrente de efeitos infringentes reconhecidos em embargos de declaração.
4. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundamentados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração desprovidos.